Tribunal: TJSP
Processo: 2244166-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de que seja reconhecida a integralidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem rateio – Cabimento - Hipótese em que foram julgados parcialmente procedentes os embargos à execução, com o reconhecimento da sucumbência recíproca e condenação ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre a diferença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de que seja reconhecida a integralidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem rateio – Cabimento - Hipótese em que foram julgados parcialmente procedentes os embargos à execução, com o reconhecimento da sucumbência recíproca e condenação ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado pela exequente e o valor correto da execução – Impossibilidade de rateio da verba honorária, que deve ser cobrada na sua integralidade por cada parte – RECURSO PROVIDO.